Tribunal: TJDFT
Processo: 0016622-63.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016622-63.2015.8.07.0001 RECORRENTE : EDUARDO FERNANDES DE CARVALHO RECORRIDOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. REUNIÃO DE PROCESSOS. PRELIMINAR REJEITADA. ESTELIONATO. MÁ TERIA LIDA DE E AUTORIA PRESENTES. ELEMENTARES CONFIGURADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. A VALIA ÇÃO NEGATIVA. ABUSO DE CONFIANÇA. FUNDAMENTO IDÔNEO. 1. O art. 82 do Código de Processo Penal estabelece que, ainda que reconhecida conexão ou continência, não haverá reunião de processos quando já houver sentença definitiva. A unidade dos processos somente será possível em eventual fase de execução penal, cabendo ao juízo executório analisar se há ou não continuidade delitiva entre os diversos delitos praticados pelo apelante quando proceder à soma ou unificação das penas, na forma do art. 66, inciso III, alínea "a", da Lei de Execuções Penais. Preliminar rejeitada. 2. Comete o delito de estelionato quem, imbuído de dolo antecedente, vale-se de sua condição de funcionário da empresa vítima para induzir o cliente apagar a mensalidade dos serviços prestados pela empresa por meio de cheque e, posteriormente, deixa de repassar a quantia inscrita na cártula, consumando o crime ao depositá-la em sua própria conta bancária. 3. Incabível a incidência do princípio da insignificância, visto que a vantagem patrimonial obtida pelo acusado mediante fraude supera, em muito, o patamar de 10% (dez por cento) do salário mínimo ao tempo do crime, que é o limite adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para que se considere inexpressiva a lesão impingida à vítima. 4. É possível a análise negativa das circunstâncias do crime quando verificado que o agente criminoso exerce função relevante na empresa vítima e utiliza-se de sua posição de prestígio para violar a confiança nele depositada e obter com maior facilidade a vantagem patrimonial ilícita. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 171 do Código Penal, argumentando não ser possível considerar circunstância inerente ao tipo penal – posição de prestígio e quebra de confiança – como circunstância negativa para aumentar a pena acima do mínimo legal, sob pena de bis in idem, requerendo, assim, a redução da dosimetria da pena. Defende a aplicação do princípio da insignificância, ante a ausência de elementos necessários à comprovação da autoria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 171 do CP, pois a turma julgadora concluiu que o recorrente “induziu em erro o representante do Condomínio Residencial Montpellier mediante fraude, ao usar de sua função exercida na empresa para incutir no síndico a confiança de que o cheque entregue a ele (apelante/recorrente) destinava-se ao efetivo pagamento da mensalidade dos serviços de manutenção dos elevadores (...) Nessa esteira de raciocínio, tem-se que a conduta do apelante revestiu-se de todas as elementares exigidas pelo artigo 171, caput, do CP”. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à tese de aplicação do princípio da insignificância, o acórdão recorrido decidiu a questão em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: HABEAS CORPUS. FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. HABEAS CORPUS DENEGADO. (...) omissis 2. Incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, como é o caso dos autos, em que o valor do celular subtraído correspondia à 38% do salário mínimo. 3. Habeas corpus denegado. (HC 622.885/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 11/12/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com fundamento nas alíneas "a" e/ou "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003